Tribunal: STF
Processo: ARE 1569007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DELITO DE ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. REVISÃO JULGADAIMPROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão criminal contra o acórdão da Câmara Criminal, que, nos autos nº 8028294-7.2021.8.02.0001, negou provimento a recurso de apelação que impugnou sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 217-A do CP e no art. 241-D do ECA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o réu deve ser absolvido da prática do crime de estupro de vulnerável; (ii) saber se a pena-base do crime de estupro deve ser fixada no mínimo; (iii) saber se deve ser afastada, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de estupro devulnerável, a agravante da coabitação; (iv) saber se o réu deve ser absolvido da prática do crime previsto no art. 241-D do ECA; (v) saber se deve ser afastada, na segunda fase da dosimetria do crime previsto no art. 241-D do ECA, a agravante da coabitação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os seguintes pedidos formulados na revisão já foram apreciados pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, quando do julgamento da Apelação Criminal nº 8028294-57.2021.8.02.0001, de relatoria do Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly: a) absolvição da prática do crime de estupro de vulnerável; b) neutralização das circunstâncias judiciais, na dosimetria do crime de estupro de vulnerável; c) decote da sentença quanto à agravante da coabitação, na dosimetria da pena do crime de estupro de vulnerável.



    4. Não havendo provas novas, a reanálise desses pedidos por esta Corte importaria em violação do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como contrariaria consolidada jurisprudência do STJ.



    5. As provas relativas ao crime 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente foram adequadamente valoradas pela primeira instância, no processo de origem. Ainda, ao contrário do que sustentou a defesa, a palavra da vítima não foi o único sustentáculo da condenação. Para a formação de sua convicção, o juízo sentenciante utilizou outros elementos de prova, notadamente as testemunhais.



    6. Ademais disso, nos termos da jurisprudência do STJ, não é correto afirmar que o laudo pericial, no caso concreto, seria imprescindível àmanutenção da condenação.



    7. Conquanto a Câmara Criminal, quando do julgamento da Apelação nº 8028294-57.2021.8.02.0001, não tenha apreciado a correção da dosimetria da pena do crime previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato é que a existência ou não de coabitação no caso concreto já foi analisada. Não se afigura possível, pois, reanalisar as provas que consubstanciaram o reconhecimento da coabitação.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Revisão criminal julgada improcedente._________Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 622; CP, art. 217-A; ECA, art. 241-D.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.422.587, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.06.2019; STJ, HC 392.785, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09.05.2017



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente